Tribunal: TJMT
Processo: 1001495-92.2019.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001495-92.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MICHELLY VIEIRA DA SILVA - CPF: 960.890.321-15 (APELANTE), GABRIELA DE SOUZA CORREIA - CPF: 974.957.431-15 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (APELADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), MICHELLY VIEIRA DA SILVA - CPF: 960.890.321-15 (APELADO), GABRIELA DE SOUZA CORREIA - CPF: 974.957.431-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS –
–
AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO – COBRANÇA ILEGÍTIMA DE FATURA EM VALOR EXCESSIVO – INCLUSÃO DE NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – COBRANÇA DE VALOR SUPERIOR AO REAL – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DÍVIDA INEXISTENTE – DANO MORAL
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DO ARBITRAMENTO – INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA – DESDE A CITAÇÃO VÁLIDA -–

PRECEDENTES DO STJ
-
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - NÃO CONFIGURADA - PREQUESTIONAMENTO - DESNECESSIDADE
–– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, SOMENTE PARA ALTERAR A INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA.

A inspeção de equipamento-medidor de energia elétrica levada a efeito pela empresa fornecedora é tida por unilateral, porque não possibilita o contraditório e não serve de suporte para o arbitramento de diferença de consumo e revisão de faturamento.

A mera imputação de fraude no medidor de energia elétrica pela empresa fornecedora, com a consequente cobrança de valores relativos a energia supostamente não faturada sem a observância do contraditório e da ampla defesa, torna nulo e inexigível o débito por ela perseguido.

Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa.

Demonstrado o ato ilícito com a inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

“
A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento
” (Súmula nº 362 do STJ)

“Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.”
(Art. 405. Do CC/2002).

Ao julgar a condenação em valor abaixo do requerido em inicial, não há que se falar em sucumbência recíproca, uma vez que a parte autora obteve o que há de mais importante da lide, seu próprio provimento, ainda que em montante menor, tal que a sucumbência deve ser arcada exclusivamente pela parte ré.

Em relação ao prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da peça recursal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença de ID nº 74706491, proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS de nº 1001495-92.2019.8.11.0041, ajuizada por MICHELLY VIEIRA DA SILVA em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.,
julgou procedente a demanda para (i) declarar a inexigibilidade da fatura do mês 12/2017 (R$ 4.714,50); (ii) condenar a parte requerida ao pagamento da quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) à título de indenização por danos morais, acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo índice do INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ), (iii) condenar a parte requerida ao ressarcimento do valor de R$633,29 (seiscentos e trinta e três reais e vinte e nove centavos), acrescidos de juros legais de 1% ao mês e correção monetária pelo índice do INPC, ambos a partir da data do desembolso e (iv) condenar a ré ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, estes arbitrados, em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Em embargos de declaração opostos no id. 74706493, a empresa apelante, pleiteou a alteração da incidência dos juros no tocante ao dano material, devendo este,ocorrer da citação, uma vez que se trata de relação contratual.

No id. 74706494, o Juízo
a quo
acolheu os Embargos de Declaração, corrigindo a incidência do juros de mora da condenação de ressarcimento do valor de R$633,29 (seiscentos e trinta e três reais e vinte e nove centavos), devendo incidir juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC a partir do desembolso.

A apelante, em suas razões de ID nº 74706498, sustenta a constatação da irregularidade, sendo lícito a exigibilidade da fatura de recuperação de consumo impugnada, conforme o Termo de Ocorrência e Inspeção, sendo a apelada notificada de todo o procedimento.

Sendo assim, sustenta ser lícito a inscrição dos dados da apelada no rol de devedores, não ocorrendo a indenização por danos morais. Subsidiariamente requer a minoração do
quantum
indenizatório, bem como requer a alteração dos juros moratórios para a data da decisão definitiva do presente acórdão.

Por fim, relata a ocorrência de sucumbência recíproca, tendo em vista que a parte autora pleiteou R$15.000,00 (quinze mil reais) à título de dano moral, e o juiz
a quo
arbitrou os danos morais em R$5.000,00 (cinco mil reais), bem como requer o prequestionamento.

Em contrarrazões de ID nº 74706505 , a parte apelada refuta,
in totum
as alegações da parte apelante, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021